Tribunal: TRF3
Processo: 5000820-80.2021.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
120/608)

5000820-80.2021.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000820-80.2021.4.03.6109

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5000820-80.2021.4.03.6109

Requerente:

ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA

Requerido:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que, em juízo de retratação, reconheceu que o direito à compensação administrativa e à restituição judicial do indébito relativo ao ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS deve abranger apenas os valores relativos aos fatos geradores ocorridos após o dia 15 de março de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto a ressalva aos regimes monofásicos de tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Ressalte-se, ademais, que a decisão embargada consignou expressamente que a controvérsia a ser dirimida por meio da retratação refere-se apenas ao quanto determinado pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais 1.896.678/RS e 1.958.265/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Destarte, a discussão acerca da necessidade de constar ressalva no v. acórdão quanto aos regimes monofásicos de tributação não foi objeto da devolução da Vice-Presidência, efetivada com fundamento nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil. A questão, portanto, foi decidida em sentido diverso ao pretendido pela embargante, cabendo a esta, caso queira modificar o julgado, utilizar-se da via recursal própria.

6. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000820-80.2021.4.03.6109

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000820-80.2021.4.03.6109

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do v. acórdão assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação a ser realizado em decorrência da modulação de efeitos pelo STJ na seara do tema 1125.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a presente controvérsia à modulação de efeitos efetivada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.958.265/SP e o respectivo marco temporal para fins de aplicação da referida modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte Suprema no julgamento do tema 1279 estabeleceu a seguinte tese: "Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.".

4. De outro lado, em acórdão publicado no DJe de 26/06/2024, no Recurso Especial no 1.958.265/SP, a Primeira Seção do STJ, acolheu parcialmente embargos de declaração para esclarecer que a modulação dos efeitos do tema 1125 terá como marco 15/03/2017, data do julgamento do Tema 69 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Em juízo de retratação, considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em 11/02/2021, o v. acórdão deve ser reformado para determinar que o direito à compensação administrativa e à restituição judicial abrange apenas os valores relativos aos fatos geradores de ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS ocorridos após o dia 15 de março de 2017.

A União Federal, por meio dos declaratórios, afirma que o v. acórdão foi omisso, uma vez que deixou de consignar expressamente a ressalva aos regimes monofásicos de tributação, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva da impetrante para pleitear a exclusão do tributo monofásico.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000820-80.2021.4.03.6109

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente abordado no voto condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

Ressalte-se, ademais, que a decisão embargada consignou expressamente que a controvérsia a ser dirimida por meio da retratação refere-se apenas ao quanto determinado pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais 1.896.678/RS e 1.958.265/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Destarte, a discussão acerca da necessidade de constar ressalva no v. acórdão quanto aos regimes monofásicos de tributação não foi objeto da devolução da Vice-Presidência, efetivada com fundamento nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil.

A questão, portanto, foi decidida em sentido diverso ao pretendido pela embargante, cabendo a esta, caso queira modificar o julgado, utilizar-se da via recursal própria.

Saliente-se, ainda, que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, o Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5000820-80.2021.4.03.6109

Requerente:

ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA

Requerido:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que, em juízo de retratação, reconheceu que o direito à compensação administrativa e à restituição judicial do indébito relativo ao ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS deve abranger apenas os valores relativos aos fatos geradores ocorridos após o dia 15 de março de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto a ressalva aos regimes monofásicos de tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Ressalte-se, ademais, que a decisão embargada consignou expressamente que a controvérsia a ser dirimida por meio da retratação refere-se apenas ao quanto determinado pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais 1.896.678/RS e 1.958.265/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Destarte, a discussão acerca da necessidade de constar ressalva no v. acórdão quanto aos regimes monofásicos de tributação não foi objeto da devolução da Vice-Presidência, efetivada com fundamento nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil. A questão, portanto, foi decidida em sentido diverso ao pretendido pela embargante, cabendo a esta, caso queira modificar o julgado, utilizar-se da via recursal própria.

6. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão